Tribunal: STF
Processo: RE 103152
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
DELEGADO DE POLICIA. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR PRESTADO EM CARTORIO
NÃO OFICIALIZADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A TEXTOS CONSTITUCIONAIS EM
FACE DO NÃO PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 E 356). INADEQUAÇÃO
ALEGAÇÃO DE MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 567. OBSTACULO
REGIMENTAL PREVISTA NO ART. 325, INC. III, NÃO ULTRAPASSADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.